Tribunal: TJSP
Processo: 0006226-61.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DEFERIU O REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – EXAME CRIMINOLÓGICO IMPRESCINDÍVEL, NA HIPÓTESE – AGRAVADO CONDENADO POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA, PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, COM LONGA PENA A EXPIAR – PERICULOSIDADE SOCIAL E PROPENSÃO AO ILÍCITO EVIDENCIADAS – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DEFERIU O REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – EXAME CRIMINOLÓGICO IMPRESCINDÍVEL, NA HIPÓTESE – AGRAVADO CONDENADO POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA, PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, COM LONGA PENA A EXPIAR – PERICULOSIDADE SOCIAL E PROPENSÃO AO ILÍCITO EVIDENCIADAS – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE SE AFERIR, COM MAIOR ACUIDADE, O REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.